Tribunal: TJBA
Processo: 8000935-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8000935-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS NETO

Advogado(s)
:
ANTONIO LEONARDO SOUZA ROSA, LEONARDO RODRIGUES PIMENTEL

AGRAVADO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

Advogado(s)
:
FABIO FRASATO CAIRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA COM ASSOCIAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que declarou, de ofício, a incompetência do juízo, determinando a redistribuição da demanda para uma das Varas Cíveis. A ação originária objetivava a declaração de inexistência de relação jurídica e de débito, com pedido de tutela de urgência e indenização por danos morais e materiais, diante de descontos considerados indevidos em seu benefício previdenciário.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a natureza jurídica da relação entre a autora e a associação ré, em especial quanto à aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e à competência das Varas de Relações de Consumo para o processamento da demanda.

III. Razões de decidir

3. O sindicato presta serviços mediante contraprestação financeira, enquadrando-se no conceito de fornecedora previsto no art. 3º do CDC.

4. O autor, destinatária final dos serviços, enquadra-se como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC.

5. Não há comprovação da existência de vínculo associativo entre as partes, o que justifica a aplicação da legislação consumerista e a fixação da competência da Vara de Relações de Consumo.

6. Jurisprudência deste Tribunal e de outros Tribunais estaduais consolida o entendimento de que a ausência de prova de filiação torna aplicável o Código de Defesa do Consumidor e atrai a competência das Varas Especializadas.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para determinar a tramitação do feito perante uma das Varas de Relações de Consumo da Comarca de Salvador.

Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação de vínculo associativo entre aposentado e associação autoriza a aplicação do Código de Defesa do Consumidor. 2. Nessas hipóteses, é competente a Vara de Relações de Consumo para processar e julgar a demanda."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XVII a XXI; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8015043-83.2024.8.05.0000; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.268308-4/001;

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8000935-15.2025.8.05.0000 em que figuram como agravante(s) ANTONIO FAUSTINO DOS SANTOS NETO e agravada(s) SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA FORCA SINDICAL

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.